Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por M. C. M. P., em face de decisão (ID 20196272 – Págs. 50/53) que, nos autos da Ação de Regulamentação de Visitas movida em desfavor de F. C. R. C., no interesse do menor M. R. C. C., indeferiu o pedido de tutela de urgência cujo objeto era o retorno imediato do menor ao convívio paterno e a fixação do regime de visitas. Nas razões recursais (ID 20196265), o Agravante sustenta que pretende a modificação da cláusula de visita fixada anteriormente de forma livre, porquanto a Genitora da criança proibiu o convívio dele com o filho desde o início da pandemia causada pelo Covid-19. Informa que até então exercia esse direito de forma equilibrada, uma vez por semana com pernoite e em finais de semana alternados, assim como nas férias, festividades e feriados. Aduz se encontrar há aproximadamente 200 (duzentos) dias afastado do contato físico com o filho, o que causa grave risco à integridade física, afetiva, cognitiva e emocional da criança, que necessita dessa aproximação para cultivar o afeto e fortalecer os vínculos familiares. Alega que tal circunstância afronta ao melhor interesse do menor. Assegura ser direito da criança manter o contato com o Genitor com o qual não convive cotidianamente. Esclarece ser Policial Federal e não estar exposto a contágio, pois não faz atendimento ao público e aponta já ter se submetido, por 2 (duas) vezes, à realização de teste para a detectar o coronavírus, cujos resultados deram negativos. Pede, ao final, que seja reformada a r. decisão, a fim de garantir o estabelecimento das visitas e o direito de convivência paterna. O preparo foi realizado (IDs 20196267 e 20196268). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 20225709). Em contrarrazões, a Ré pugna pelo não provimento do recurso (ID 21585505). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu liminar, que tinha por objeto o restabelecimento do convívio do Pai com a criança, cujo dispositivo transcrevo: “Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. Devendo ser reanalisado após audiência de conciliação.” Em consulta aos autos de referência (Processo no 0737861-61.2020.8.07.0016), verifico que, após a mencionada audiência, foi proferida decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela para regulamentar as visitas paternas nos finais de semana alternados e no feriado de Outubro de 2020, bem como assegurar a comunicação diária entre os Genitores e o menor por meio de chamada de vídeo, telefone, WhatsApp ou vídeo conferência, em horário pré-estabelecido (ID 74217836 do feito principal). Nesse contexto, vislumbro que o pedido “para determinar o imediato estabelecimento das visitas e o direito de convivência paterno” (ID 20196265 - Págs. 10/11), formulado neste recurso, foi alcançado pelo teor da r. decisão supracitada. Registro que já foi designada, pelo d. Juízo de origem, nova audiência, a ser realizada no dia 2/12/2020, para fixar o convívio dos pais com o menor nos meses de Dezembro/2020 e Janeiro/2021 (ID 77698887 dos autos originários). Do alinhado, evidente a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência, que pretendia o imediato restabelecimento do convívio do Pai com a criança e regulamentação de visitas. Ante o exposto, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator